Tribunal: TJDFT
Processo: 0702971-30.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CDC. TEORIA MENOR. PESSOA JURÍDICA. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ATIVIDADE ILÍCITA. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Defesa do Consumidor acolheu a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica em seu art. 28, § 5o, exigindo apenas a existência de obstáculo ao ressarcimento de prejuízo ao consumidor para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica

2. No caso dos autos, além da comprovação do obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao autor, demonstrado pela impossibilidade de efetivar a citação da empresa, além da inércia da ré durante todo o litígio, restou também comprovada a confusão patrimonial e a atuação ilícita da pessoa jurídica, demonstrada a venda de um mesmo imóvel para mais de um consumidor.

3. Estando presentes os pressupostos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa apelada, esta deve ser deferida já na fase de conhecimento da ação.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.